Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITOS OCULTOS. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de defeito oculto em veículo usado, que é objeto do negócio jurídico de compra e venda, para que seja o bem substituído ou para que o aduzido negócio jurídico seja rescindido.
2. Constata-se haver defeito no produto entregue ao consumidor, desde que não apresente as mesmas características e qualidades a ele ofertadas. Nesse caso, o consumidor poderá exercer a pretensão de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
3. O art. 26, inc. II em composição com o art. 26, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem que o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis, iniciando-se o transcurso desse prazo no momento em que ficar evidenciado o defeito.
4. A reclamação formulada pelo consumidor ao fornecedor do produto obsta o decurso do prazo decadencial até o advento da resposta negativa e inequívoca deste, nos termos do art. 26, § 2o, do CDC. Ocorre que, no caso em deslinde, entre a ciência do defeito pelo demandante e a reclamação formulada ao fornecedor transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias, ficando assim configurada a decadência.
5. Apelação conhecida e desprovida.